Tribunal: STF
Processo: ARE 696469
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PROVENTOS. REGÊNCIA PELAS NORMAS APLICÁVEIS QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. PRECEDENTE DESTA CORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.8.2010. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. Precedentes. 



    Acórdão recorrido, em que consignado o preenchimento dos requisitos necessários à incorporação de gratificação no momento da aposentadoria, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Aplicação da Súmula 359/STF ("Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários."). Precedente.



    Agravo regimental conhecido e não provido.